Tribunal: STF
Processo: ARE 1541822
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGADA INOCORRÊNCIA DE CRIME ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.